Tribunal: TJDFT
Processo: 0716003-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716003-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE LIMA DA ROCHA AGRAVADO: JOILSON SANTOS DE JESUS, BRUNA RAFAELA SANTOS DE JESUS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Rosilene Lima da Rocha contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível do Gama que, em ação imissão na posse proposta por Joilson Santos de Jesus e Bruna Rafaela Santos de Jesus (proc. no 0713989-19.2021.8.07.0004), deferiu a tutela provisória de urgência em favor dos agravados para que sejam imitidos na posse do imóvel por eles adquirido da TERRACAP, situado na Quadra 8, lote 13, Setor Sul Comercial, Gama/DF, CEP 72415-415, registrado na matrícula no 50.648 do 5o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID no 115008297). 2. O recurso também é interposto contra a decisão que deferiu aos agravados os benefícios da gratuidade de justiça e manteve a tutela provisória de urgência deferida (IDs no 119222189 e no 122479899). 3. A agravante não providenciou o preparo, mas reitera o pedido de gratuidade de justiça, deferida na origem. 4. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido e os agravados intimados para se manifestarem sobre o recurso (ID no 35467545). 5. Em contrarrazões, os agravados pedem a revogação da gratuidade de justiça da agravada e juntam documentos (IDs no 36308708 a no 36313178). 6. Chamei o feito à ordem e intimei a agravante para se manifestar sobre o pedido de revogação da gratuidade de justiça e os documentos juntados (ID no 37880839). 7. É o necessário, cumpre decidir. 8. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 9. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 10. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 11. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 12. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 13. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 14. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 15. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 16. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 17. A documentação apresentada pela própria agravante indica o recebimento, em 2021, de remuneração anual de R$ 102.509,27, mensal de R$ 8.542,43 (ID no 38361839, pág. 1). 18. Não foram apresentados elementos probatórios relacionados à assunção de despesas extraordinárias e justificáveis que comprometam a capacidade financeira de a agravante de arcar com as custas processuais. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram presentes no caso. DISPOSITIVO 20. Indefiro a gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 21. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 101, § 2o). 22. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO